Tribunal: TJDFT
Processo: 0013777-47.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0013777-47.2009.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, RICARDO AUAD LIMA EMBARGADO: ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, PATRICIA CRISOSTOMO DE QUEIROZ, RICARDO AUAD LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Luiz Felipe Pereira da Cunha e Patrícia Crisóstomo de Queiroz pedem, no ID no 46671926, novo adiamento do julgamento, haja vista que o Exmo. Desembargador Roberval Casemiro Belinati não participará da sessão designada para o dia 18/05/2023. Indefiro o pedido, pois há quórum suficiente para a realização do julgamento, não havendo qualquer impedimento que imponha o adiamento. Diante do exposto, aguarde-se a realização da sessão designada. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador